Tribunal: STF
Processo: ADI 5098
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-12
Data de publicação: 2018-04-12

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.058/2013 DO ESTADO DA PARAÍBA. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FORNECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES SOBRE ÁREA DE COBERTURA E QUALIDADE DO SINAL. ENCARGOS E SANÇÕES NÃO PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DO SERVIÇO, CELEBRADOS COM A UNIÃO. USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FEDERAIS PARA DISPOR SOBRE O TEMA.



    1. Tendo em vista (a) a simplicidade da questão de direito sob exame; (b) a exaustividade das manifestações aportadas aos autos; e (c) a baixa utilidade da conversão do rito inicial adotado para o presente caso, a ação comporta julgamento imediato do mérito. Medida sufragada pelo Plenário em questão de ordem.



    2. As competências para legislar sobre telecomunicações e para definir os termos da prestação dos serviços de telefonia móvel, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União, conforme o disposto nos arts. 21, XI; 22, IV, e 175 da Constituição Federal. Precedentes.



    3. Ao criar, para as empresas que exploram o serviço de telefonia móvel no Estado da Paraíba, obrigações adicionais não previstas nos contratos de concessão, sujeitando tais prestadoras a sanções administrativas e pecuniárias no caso de descumprimento, a Lei Estadual 10.058/2013 imiscuiu-se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre o poder federal e as concessionárias.



    4. Ação direta julgada procedente.